Tribunal: TJDFT
Processo: 0000791-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0000791-27.2019.8.07.0003 AGRAVANTE: MAURICIO PORTELA FORTES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário (ID 18143931), situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Suprema. Sustenta o agravante que a questão levantada no apelo excepcional, ao contrário do afirmado na decisão agravada, foi objeto de debate pelo acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal, o qual, inclusive, consignou a pendência de julgamento do precedente RE 593.818 (Tema 150), sob a óptica do rito dos repetitivos, no âmbito da Corte Suprema. Sem contrarrazões (certidão de ID 19904712). Com razão o agravante. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral sobre “a consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação de pena-base” (RE 593.818 – Tema 150), mesma matéria debatida nos autos. Da leitura dos autos, verifica-se, pois, que a tese veiculada no extraordinário, devidamente prequestionada pelo acórdão recorrido, amolda-se ao descrito no referido paradigma, combinação que atrai o sobrestamento do recurso. No mais, cumpre ressaltar que, em que pese a notícia de julgamento do mencionado representativo, ainda não houve a publicação do respectivo acórdão, situação que inviabiliza o processamento do apelo constitucional sob o amparo do regime disciplinador da repercussão geral. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 18143931, e determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019